Tribunal: TJDFT
Processo: 0745010-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS NA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis na residência do executado, no cumprimento de sentença, após frustradas as diligências para localização de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem a residência do executado, diante da ausência de outros bens suficientes à satisfação do crédito.
III. Razões de decidir
3. O art. 829, §1o, do CPC impõe ao oficial de justiça, não havendo pagamento no prazo legal, a realização de penhora e avaliação de bens, lavrando o respectivo auto.
4. A exigência de indicação prévia dos bens pelo credor não encontra amparo legal, pois a diligência do oficial de justiça visa justamente identificar bens penhoráveis no local indicado.
5. Ante a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas tendentes à satisfação do crédito em execução, é possível a expedição de mandado para localização de bens penhoráveis no endereço do Executado.
IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É possível a expedição de mandado de penhora e avaliação na residência do executado, quando frustradas outras tentativas de localização de bens, para verificar a existência de bens penhoráveis.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 829, §1o, 833, inc. II, 836, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI, 0749454-96.2024.8.07.0000, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 19.03.2025;
TJDFT, AI, 0719797-75.2025.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 05.10.2025.